Tribunal: TJDFT
Processo: 0732125-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732125-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDLEIA URSULINA GONÇALVES DE MENDONÇA, ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0034718-92.2016.8.07.0001, em fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID n° 163128989): “Tendo em vista que a manifestação da perita de ID 163075874 somente esclareceu dúvidas do próprio juízo, sem adicionar qualquer informação ou documento inédito ao feito, entendo desnecessária a ciência às partes e, por isso, passo a decidir. Primeiramente, altere-se a classe do feito para liquidação por arbitramento. Como destacado no despacho de ID 161563704, a irresignação do autor quanto ao laudo pericial possui fundamentação estritamente jurídica e que dispensa dilação probatória, pois cabe ao magistrado resolver a matéria que já está posta nos autos. A análise do laudo pericial substitutivo juntado nos autos (ID 155820738) nos permite concluir que o imóvel, que é a própria benfeitoria a ser indenizada ao autor, agrega em si os seguintes valores: Custo total com BDI: R$ 1.087.599,67. Custo total sem BDI: R$ 1.074.490,88. Custo de Reedição: R$ 423.926,95 Depreciação: R$ 328.216,67 Neste ponto, vale esclarecer que o BDI, sigla para “benefícios e despesas indiretas”, é definido pelo decreto 7.983/2013 como “valor percentual que incide sobre o custo global de referência para realização da obra ou serviço de engenharia” (art. 2o, V). De forma bastante prática, o site sydle.com explica tais custos da seguinte maneira: É um índice orçamentário que ajuda a precificar a venda, levando em consideração os custos indiretos. Embora seja mais utilizado na construção, outros ramos também estão adotando esse elemento na hora de fazer orçamentos. [...] O BDI inclui todos os custos que vão além da mão-de-obra e do material, como seguro, transporte e impostos que incidem sobre o trabalho. [...] Cada projeto deve calcular seu próprio BDI, já que o índice não é absoluto e varia de acordo com as condições do serviço. (https://www.sydle.com/br/blog/bdi-como-realizar-o-calculo-63c06569ec512f1302b5b107 acessado em 24-06-2023). De fato, ao adquirir o imóvel no leilão, a requerida pagou apenas pela terra nua, sobre a qual se encontrava construída a benfeitoria erguida pelo autor quando ele era detentor do imóvel, antes da desapropriação. Verifico que a perita concluiu que o custo de reprodução atual do bem seria equivalente ao custo depreciável abatido da efetiva depreciação, o que se chega ao valor de R$423.926,95 (custo de reedição). Todavia, o valor do qual se deve partir é o custo total, já que a integralidade do bem foi incorporada ao patrimônio da requerida e não apenas a sua parcela depreciável. Neste sentido, o valor da indenização deve compreender o custo total de reprodução do bem sem o BDI (por não ser possível aferir os custos indiretos eventualmente suportados pelo autor) abatendo-se necessariamente a depreciação, especialmente em razão do disposto no art. 1.222 do Código Civil, que dispõe que o reivindicante (no caso, a proprietária) indenizará o possuidor de boa-fé pelo valor atual do bem. Ora, se existe depreciação e o cálculo foi realizado considerando-se o valor do bem à época da construção, é evidente que o valor atual deve levar em consideração a depreciação do bem, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. Portanto, o cálculo a ser feito para a indenização é: Custo total sem BDI – depreciação. No caso concreto, chega-se ao montante de R$ 746.274,21. Posto isso, resolvo a liquidação da sentença e fixo a indenização em R$ 746.274,21 (setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos). Considerando a complexidade da causa e a presteza e notório conhecimento técnico da perita; e observando-se os parâmetros fixados na Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016, em se tratando de laudo de avaliação de imóvel urbano, cujo valor na tabela é de R$430,00, fixo os honorários periciais em R$2.000,00 (dois mil reais), em atenção ao disposto no art. 2o, §1o da referida portaria. Por conseguinte, HOMOLOGO o laudo pericial e determino à Secretaria que providencie o pagamento dos honorários, tendo em vista o teor da decisão de ID 139859977. O início da fase executiva depende de requerimento do exequente, conforme disposto no art. 524 do CPC, bem como do recolhimento das custas da execução, se for o caso. Ao arquivo definitivo.” Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 164955203. Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que a r. Decisão agravada “(...) violando o princípio da coisa julgada, equivocou-se ao determinar que a avaliação deveria compreender o custo total do imóvel, divergindo da sentença de mérito, arrimando-se no argumento precluso de que a integralidade do bem teria sido incorporada ao patrimônio da requerida, ora agravante, e não apenas a sua parcela depreciável. (...)”. Nesse contexto, aduz que a perícia teria afirmado que o valor a ser indenizado é de R$ 423.926,95; o que não poderia ser ignorado pelo MM. Juízo a quo. Defende, por fim, que também deve ser considerado que o imóvel não é regularizado, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação da parte agravante ao pagamento de indenização por obras/benfeitorias irregulares. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar todos os atos executivos, até decisão de mérito do presente agravo. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49753662. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme fora relatado, trata-se de procedimento de liquidação de Sentença na qual, após analisar laudo pericial juntado nos autos, o MM. Juízo a quo resolveu a liquidação da sentença e fixou a indenização devida pela ora agravante em R$ 746.274,21 (setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos). Irresignada, a parte requerida, ora agravante, interpôs o recurso em análise sustentando, em síntese, que não deve ser condenada ao pagamento de benfeitorias erigidas em terreno irregular; tampouco ao pagamento do valor total das respectivas obras erguidas pelo autor/agravado quando ele era detentor do imóvel. No entanto, da análise dos autos, não se constata a probabilidade do direito no que remete às teses apresentadas pela ora agravante. De Início, em relação aos argumentos expostos com o fim de excluir eventuais valores referentes às edificações irregulares, observa-se que o Laudo Pericial consigna, expressamente, que “(...) Não foi verificado qualquer irregularidade de acordo com Plano Diretor Local, a não ser a falta de projetos atualizados sobre os 2 últimos pavimentos e projetos de proteção e combate a incêndio. (...)”. Ressalta-se, ademais, que a eventual irregularidade das obras erigidas não foi objeto de questionamento quando da aquisição do imóvel, estando preclusa a respectiva argumentação uma vez que as disposições editalícias imputavam expressamente ao adquirente a responsabilidade pelas benfeitorias erigidas no imóvel: “(...) 53.2) Os mencionados imóveis serão alienados nas condições em que se encontram, cabendo aos interessados realizarem inspeção no local para avaliar as condições de aproveitamento das obras, demolição, remoção e/ou depósito em bota-fora. A TERRACAP se exime de qualquer responsabilidade pela regularização da obra junto aos órgãos administrativos do GDF, cabendo ao adquirente adotar as medidas exigíveis. Igualmente, competirá ao licitante vencedor o remanejamento das redes de esgoto, águas pluviais, redes de alta tensão etc. caso existentes nos terrenos. (...)”. Por fim, cabe mencionar o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve ser indenizada a benfeitoria capaz de adequar-se às regras de edificação necessárias à sua regularização. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. TERRACAP. LICITAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. IMÓVEL OCUPADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA DA POSSE DISPENSADA TACITAMENTE. VALOR APURADO EM PERÍCIA. EDIFICAÇÃO FORA DAS NORMAS DA NGB. IRREGULARIDADE SANÁVEL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUNDO DE COMÉRCIO. DESOCUPAÇÃO LÍCITA. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO EM DESACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. O adquirente de unidade imobiliária fruto de leilão público que assume a obrigação de ressarcir o ocupante irregular pelas benfeitorias edificadas, mediante perícia judicial, dispensa tacitamente a análise acerca da natureza da ocupação. 4. É aproveitável a benfeitoria capaz de adequar-se às regras de edificação necessárias à sua regularização, estando apta a ser indenizada. (...) (Acórdão 1201678, 07009692120188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 26/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista a legislação em vigor e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da agravante no que tange à tese de isenção de pagamento pelas benfeitorias eventualmente eivadas de irregularidades. No mesmo sentido, não se constata a probabilidade do direito da agravante em relação à tese de que não deve ser condenada ao pagamento do valor total das obras erguidas pelo autor/agravado quando ele era detentor do imóvel. Nesse contexto, a pretensão da parte requerente/agravada baseia-se no Edital da Terracap 05/2010, o qual expressamente havia comunicado a adquirente (ré) de que deveria arcar com o ressarcimento das benfeitorias realizadas pelos ocupantes anteriores. Ademais, o Acórdão de ID n° 70055590 consignou, expressamente, que “(...) Os documentos colacionados demonstram que as benfeitorias e/ou acessões não integravam o preço da alienação, visto que a licitação se baseou somente no preço do lote de terreno, cabendo ao adquirente, portanto, proceder aos ajustes necessários com o terceiro ocupante das benfeitorias realizadas. (...)”. Destaca-se, por fim, que conforme fora exposto pelo MM. Juízo a quo: “(...) Tecnicamente falando, a perita é incompetente para fixar a indenização, devendo ela se restringir aos esclarecimentos de sua especialidade, demonstrando ao juízo os valores dos custos, conforme muito bem explanados no laudo pericial. A análise jurídica da situação é de competência exclusiva do magistrado, e, no caso em tela, meu entendimento foi de que a indenização deveria sim considerar o custo total SEM o BDI (e, neste ponto, já esclareço a letra c, acima pontuada, destacando-se o trecho em azul da decisão) abatido do valor da depreciação, à luz do que dispõe o art. 1.222 do Código Civil. (...)”. Dessa forma; e considerando-se que o v. Acórdão condenou a parte agravante ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas – quatro níveis de andares e oito unidades habitacionais – e não apenas parte delas; afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora recorrente. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora